Tribunal: TJBA
Processo: 8076097-47.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8076097-47.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MARIA DAS GRACAS DA ROSA LEVITA

Advogado(s)
:
JONATHAN AUGUSTO OLIVEIRA DE LIMA

APELADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. e outros

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO, BIANCA CRUZ DE CARVALHO

MAF 02

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE.
OMISSÃO CONFIGURADA. ACÓRDÃO QUE REFORMOU PARCIALMENTE A SENTENÇA, PARA CONDENAR O RÉU EM DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. CRITÉRIO DE FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA NÃO READEQUADO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO SOBRE A BASE DE CÁLCULO. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. INAPLICABILIDADE. EXISTÊNCIA DE PROVEITO ECONÔMICO MENSURÁVEL. INCIDÊNCIA DO ART. 85, § 2º, DO CPC. EFEITOS INFRINGENTES. POSSIBILIDADE. PRECEDENTE DO STJ. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8076097-47.2024.8.05.0001
, em que figuram como embargante
MARIA DAS GRACAS DA ROSA LEVITA
e como embargados
AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. e outros
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E ACOLHER os embargos de declaração opostos
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator